Tribunal: STF
Processo: HC 252655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE OITIVA DA TESTEMUNHA DA DEFESA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. OITIVA NÃO REALIZADA POR NÃO TER A DEFESA ASSEGURADO AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA OITIVA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DESSA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.